Tribunal: TJES
Processo: 5023458-21.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023458-21.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO PESSOA TEMER e outros
RECORRIDO: UNIDAS S.A. e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023458-21.2022.8.08.0024

RECORRENTE: PEDRO PESSOA TEMER, CAMILA GUIMARAES GARCIA

RECORRIDO: UNIDAS S.A., RENTCARS LTDA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS RÉS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBERTURA SECURITÁRIA PREVÊ PROTEÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ARBITRADA EM PATAMAR ADEQUADO. DESNECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais, na qual os autores afirmam ter locado automóvel no site da requerida RentCars, consistente em um veículo modelo T-Cross, fornecido pela 1ª requerida, pelo valor de R$2.091,15. Alegam que tiveram dificuldades de encontrar a empresa Unidas, pois apesar de constar no site que o veículo poderia ser retirado no aeroporto, não havia guichê no local. Sustentam que foi entregue automóvel de categoria inferior à contratada, o que contribuiu para que dois pneus do carro furassem no decorrer da viagem.Se sentem lesados com os fatos narrados, além de afirmarem que as rés restituíram apenas o valor de R$194,69, não obstante os prejuízos suportados. Com isso, pleiteiam pela condenação das requeridas em danos materiais de R$215,31, bem como danos morais.

A demandada RENTCARS apresentou defesa no ID nº 4204930. Alegando falta de tentativa da parte autora para resolver o impasse diretamente com a ré e inexistência de danos materiais ou morais a serem indenizados, haja vista ausência de prova que comprove que houve qualquer dano. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

A sentença (ID. 4204948) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por PEDRO PESSOA TEMER e CAMILA GUIMARAES GARCIA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) CONDENAR as requeridas, solidariamente, no pagamento de R$3.000,00, para cada autor, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local;

b) Julgar improcedente o pedido de dano material.
”

Os autores, ora Recorrentes, ofertaram Recurso Inominado (ID. 4204950) em que alegam necessidade de ressarcimento do valor de R$ 215,31 (duzentos e quinze reais e trinta e um centavos) a título de danos materiais pela existência de cobertura securitária e de majoração dos danos morais arbitrados.

A parte Ré apresentou Contrarrazões (ID. 4204967) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Dito isso, ouso discordar da sentença de piso no sentido de inexistir dano material a ser indenizado aos autores, haja vista ser fato incontroverso a existência de cobertura securitária do veículo alugado que abarca quaisquer danos ou custos de reparo. O documento de comprovação disposto no (ID. 4204953) é transparente ao pontuar a proteção completa do veículo, vejamos:

“Esta apólice de seguro cobre o valor total da franquia para todos os tipos de acidentes individuais e de vários veículos, além de coisas que as locadoras de carros não asseguram em seus seguros (roubo, reboque, pneus, párabrisas, perda de chaves, etc.) e as muitas taxas adicionais de locadoras (principalmente taxas administrativas / de processamento, "perda do uso", cartão de crédito e taxas de transferência). Condutores extras grátis. A taxa de reembolso é R$ 0,00. Cancelar a qualquer momento antes da retirada.”

Nesta esteira, entendo que é devida a indenização pelos danos materiais requeridos pelos ora recorrentes, entendo pela reforma da sentença a fim de condenar as recorridas ao ressarcimento do valor de R$ 215,31 (duzentos e quinze reais e trinta e um centavos) a título de danos materiais pela existência de cobertura securitária.

No que concerne aos danos morais, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela parte autora, quando se viu impedida de utilizar devidamente o veículo contratado.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Entretanto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Portanto, merece apenas parcial provimento o recurso interposto, reformando parcialmente a sentença para
julgar procedente o pedido autoral
fim de condenar as Recorridas ao ressarcimento do valor de R$ 215,31 (duzentos e quinze reais e trinta e um centavos) a título de danos materiais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar PARCIALMENTE a sentença guerreada, julgando procedente o pedido de indenização por danos materiais,
CONDENANDO AS RECORRIDAS
ao ressarcimento do valor de R$ 215,31 (duzentos e quinze reais e trinta e um centavos) a título de danos materiais. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)